Tribunal: TJBA
Processo: 0701083-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0701083-70.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISUM QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. SUMULA 421 STJ. DECISUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. No que tange à legitimidade recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema. Preliminar rejeitada. A Súmula 421 do STJ preceitua que:“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. In casu, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 0701083-70.2015.805.0001 da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Agravante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao Agravo Interno, pelos motivos adiante expendidos. Salvador, . 3